Tribunal: TJSP
Processo: 1009607-74.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que julgou procedente a demanda em relação a um requerido; e julgou extinto o feito, sem análise de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação ao outro. Fixação de honorários advocatícios, em favor do advogado da autora, a serem pagos pelo primeiro requerido; e em favor do advogado do segundo requerido, a serem pagos pela

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que julgou procedente a demanda em relação a um requerido; e julgou extinto o feito, sem análise de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação ao outro. Fixação de honorários advocatícios, em favor do advogado da autora, a serem pagos pelo primeiro requerido; e em favor do advogado do segundo requerido, a serem pagos pela autora. Pretensão da autora à reforma neste ponto. Descabimento. Não se desconhece a jurisprudência no sentido de aplicar o princípio da causalidade para condenar ao pagamento de honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, podendo-se alegar, em tese, que a ausência de comunicação da transferência do veículo impediu a autora-apelante de saber a real titularidade do bem. Todavia, in casu, a autora insistiu na condenação do corréu mesmo depois de tomar conhecimento de que este não era mais proprietário do veículo. Ao manter a pretensão de condenação do antigo proprietário mesmo após tomar ciência da alienação do bem, a autora-apelante assumiu o risco de arcar com os ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade inaplicável ao caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.